Tribunal: STF
Processo: SS 2522
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Observância
   do limite remuneratório dos Servidores Públicos estabelecido pelo
   art. 37, XI, da Constituição de República, com redação dada pela
   Emenda Constitucional 41/2003. 3. O Supremo Tribunal Federal
   pacificou o entendimento de que a percepção de proventos ou
   remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido
   no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja lesão à
   ordem pública. 4. Impõe-se a suspensão das decisões como forma de
   evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento,
   nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo dos
   mandados de segurança objeto da presente discussão. Precedentes.
   5. A decisão do Plenário no MS 24.875 (rel. Sepúlveda Pertence,
   DJ 06.10.06) refere-se apenas à concessão da segurança para que
   os impetrantes recebam o acréscimo previsto no art. 184, III, da
   Lei 1.711/52, de 20% sobre os proventos da aposentadoria, até sua
   ulterior absorção pelo subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
   Federal, determinado em lei. Tal questão não se confunde com a
   controvérsia versada no caso. 6. Agravos Regimentais conhecidos e
   improvidos.